Tribunal: TCU
Processo: 005.855/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Reconsideração interposto por Washington Luís Nogueira (peça 54), ex-prefeito do município de Governador Eugênio Barros/MA (gestão 2009 a 2012), contra o Acórdão 2.590/2020-TCU-2a Câmara, de relatoria do Ministro-Substituto André Luís de Carvalho, por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-lhe ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Washington Luís Nogueira, ex-prefeito do município de Governador Eugênio Barros/MA (gestão 2009 a 2012), contra o Acórdão 2590/2020-TCU-Segunda Câmara , por intermédio do qual este Tribunal julgou irregulares suas contas, condenou-o ao pagamento do débito e aplicou-lhe a multa prevista no art. 57 da Lei no 8.443/1992. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. alterar, de ofício, o fundamento legal da deliberação recorrida ( Acórdão 2590/2020-TCU-Segunda Câmara ), para passar a consignar, no subitem 9.2, as alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 16 da Lei 8.443/1992, conforme abaixo transcrito: " (...) 9.2. julgar irregulares as contas de Washington Luís Nogueira, nos termos dos arts. 1o, I, 16, III, alíneas "a" e "c" e 19, caput , da Lei no 8.443, de 1992, (...) " 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao recorrente e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, para ciência, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa.